Tribunal: TJMT
Processo: 1002008-52.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002008-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), OSVALDO DA CONCEICAO JUNIOR - CPF: 039.011.871-03 (AGRAVANTE), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (AGRAVADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR -

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DA MORA -

AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL -

MORA
NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

“1. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento
, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes”
.
(AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014)

“A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal
. 3.
In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão
.”
(STJ - AgRg no AREsp 578559 / PR - 2014/0174979-5 - Relator(a) – Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 03/03/2015) (grifei)

Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002008-52.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: OSVALDO DA CONCEICAO JUNIOR

AGRAVADA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
OSVALDO DA CONCEIÇÃO JUNIOR,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1048796-35.2019.8.11.0041,

proposta por
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,
deferiu o pedido de busca e apreensão de bem em garantia fiduciária.

Aduz que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois ausente a comprovação de constituição da mora, através de prova da notificação extrajudicial, já que a assinatura ali trazida no aviso de recebimento não pertence ao autor, conforme se denota de sua assinatura constante no contrato, bem como do seu documento pessoal (RG) colacionada aos autos.

Afirma, ainda, que o documento de identificação postado no AR não pertence ao Agravante, já que diverso do seu RG trazido aos autos, além de que a
Agravada juntou aos autos um documento de notificação, com endereço diverso do contrato, para induzir o juízo a erro, querendo fazer crer que o Agravante foi constituído em mora, o que na verdade não ocorreu, já que a notificação foi enviada para endereço distinto de sua residência, sendo recebido por terceiro desconhecido e descumprindo o art. 3º do Dec.Lei 911/69.

Registra que o bem, objeto da discussão, foi apreendido no endereço onde reside o autor, ou seja, o agravado possuía pleno conhecimento da residência do requerido, conforme o contrato de locação trazido aos autos, entretanto, deixou de juntar o mandado de apreensão e a certidão do oficial de justiça aos autos, por não ter sido ainda juntado ao processo.

Assevera que a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, afronta a legislação processual vigente, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Afirma que os requisitos para o deferimento da liminar se faz presente, consubstanciando o
fumus bonis iuris
na falta de comprovação da notificação extrajudicial do devedor, enquanto o
periculum in mora
se perfaz na possibilidade de perder o seu veículo.

Requer
a concessão do efeito suspensivo ativo,
para cassar os efeitos da decisão recorrida,
determinando a abstenção de apreensão e/ou a devolução do veículo Hyundai, HB20 1.1, Ano/modelo 2015/2016, placa PWW-2038, caso apreendido, ao agravante.

A tutela recursal foi deferida (id nº 34070985).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do Agravo. (id nº 37197496)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020